Tribunal: STF
Processo: HC 190464
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.390/SP), assim ementado (eDOC 9):
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao paciente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
    3. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.
    4. No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público consignou que os pacientes, proprietários de um restaurante, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante fraude, recursos hídricos pertencentes à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, no valor de R$ 22.221,10 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e um reais e dez centavos), instalando relojoaria diversa do original do hidrômetro, o que fez com que o aparelho não registrasse o volume de água efetivamente consumido no estabelecimento, narrativa atende de forma satisfatória os requisitos legais exigidos para que se garanta aos réus o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    5. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) os pacientes foram denunciados, na condição de sócios do Restaurante Pranzo LTDA ME, por supostamente terem subtraído, mediante fraude, recursos hídricos pertencentes à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP; b) após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, buscando o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia; c) a inicial acusatória deixou de individualizar as condutas, imputando crime aos pacientes pelo simples fato de seus nomes constarem no contrato social; d) trata-se de responsabilização criminal objetiva.
    À vista do exposto, pugna pelo trancamento da Ação Penal 0097223-07.2017.8.26.0050.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente.
    2. Na espécie, o Ministério Público, amparado em procedimento investigatório criminal realizado pela autoridade policial, imputou aos pacientes a conduta prevista no art. 155, §§ 3º e 4º, II, c/c o art. 71, caput, ambos do Código Penal , nos seguintes termos (eDOC 5, p. 10-11):
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial, inaugurado por auto de prisão em flagrante que, pelo período de 12 meses, encerrando-se a conduta no dia 20 de junho de 2017, na Rua Olivia Guedes Penteado, nº 1270, Socorro, nesta cidade e comarca, JOSÉ NIVALDO SOUZA AZEVEDO, qualificado às fls. 72/73, e LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado às fls. 76/77, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante fraude, recursos hídricos pertencentes à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, no valor de R$ R$22.221,10 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e um reais e dez centavos), conforme documento de fls. 52/54.
     Segundo apurado, os denunciados eram proprietários do restaurante Pranzo, situada no local dos fatos, e, com a intenção de reduzir o consumo de água, instalaram relojoaria diversa do original do hidrômetro, fazendo com que o aparelho não registrasse o volume de água efetivamente consumido no estabelecimento (cf. laudo pericial de fls. 42/45 e ofício de fls. 52/54)
    Ocorre que, no dia 20 de junho de 2017, equipe da SABESP acompanhada de policiais civis, estiveram presentes no local e constataram a fraude descrita acima, que impedia o registro correto do consumo de água (fls. 20/22). Após fiscalização, verificaram que apesar do hidrômetro ser o certo, a relojoaria deveria estar instalada na Avenida Antônio Caputo, nº 30, Parque Rio Grande, São Bernardo, SP.
    O laudo pericial juntado às fls. 42/45 comprovou a irregularidade do hidrômetro. Ademais, a SABESP apurou o prejuízo de R$ R$22.221,10 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e um reais e dez centavos), conforme documento de fls. 52/54.
    […]” (grifei)
    Não verifico deficiência na peça inaugural.
    Como cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis  que a peça acusatória, nos termos do artigo 41 do CPP, indique, de forma clara e precisa, os fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado: 
    “Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.” (HC 170.073 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020)
    A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. (HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.09.2009).
    Por outro lado, não é razoável imprimir à denúncia densidade formal tamanha a, dissociada de finalidades legítimas, lograr a prematura extinção da ação penal ou invalidar provimento condenatório.
    Assim, a aptidão da denúncia deve ser compreendida de acordo com a função balizadora da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória e considerando que os requisitos da peça acusatória visam garantir o amplo exercício da defesa.
    No caso concreto, a denúncia expõe de forma inteligível e congruente o fato delituoso, permitindo aos acusados o exercício do direito ao contraditório e à ampla de defesa.
    Dessa forma, não antevejo nulidade na decisão que, considerando presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, recebeu a denúncia (eDOC 5, p. 22).
    Ademais, alegações associadas ao mérito (autoria, elemento subjetivo, tipicidade, etc), comumente, em razão da necessidade de amadurecimento da instrução processual, não comportam acolhimento na referida oportunidade. Nesse sentido:
    “A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.” (Inq 2725, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.09.2015)
    “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.” (HC 128.031, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.09.2015). 
    Em sede de habeas corpus, o Tribunal local consignou que (eDOC 7, p. 7):
    “[...]
    Nesse contexto, em que pesem os argumentos expendidos pelos impetrantes, verifica-se que a detalhada exordial acusatória preenche plenamente as condições necessárias para a inauguração e prosseguimento da persecução penal, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal - CPP.
    Vale dizer que a denúncia descreveu pormenorizadamente os fatos imputados aos pacientes e delimitou as condutas dos incriminados com base nos elementos indiciários obtidos por ocasião do inquérito policial, possibilitando, por conseguinte, o pleno exercício da ampla defesa, ao contrário do que afirmam os impetrantes.”
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu que a decisão está suficientemente fundamentada, de forma viabilizar o contraditório a ser instituído em juízo, destacando o seguinte (eDOC 9, p. 5-6):
    “[…] nos crimes de autoria coletiva, embora a denúncia não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
    Dessa maneira, viável que o órgão acusatório, impossibilitado de descer a minúcias quanto ao agir específico de cada denunciado, possuindo, porém, fundados indícios de que todos teriam de alguma forma concorrido para o intento criminoso, ofereça a inicial destacando, em seu texto, os elementos que os conectam ao delito, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.”
    O entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, a meu ver, se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    6. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente